Tribunal: TJPA
Processo: 0004417-72.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14810 - Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004417-72.2009.8.14.0015

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: ELIAS ARANHA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0004417-72.2009.8.14.0015

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

RECORRIDO: ELIAS ARANHA MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL. DOENÇA EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos de ação previdenciária ajuizada por Elias Aranha Monteiro, julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, reconhecendo redução parcial e permanente da capacidade laboral em decorrência de doença equiparada a acidente de trabalho, com condenação ao pagamento do benefício correspondente a 50% do salário-de-benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente quanto à comprovação do nexo causal entre a doença e o trabalho, a existência de redução parcial e permanente da capacidade laboral e a manutenção da qualidade de segurado à época do surgimento da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, decorrente de acidente de trabalho ou doença equiparada, nos termos dos artigos 20 e 86 da Lei 8.213/91.

4.

A prova pericial realizada nos autos confirmou o comprometimento funcional do autor (CID M51.1), atestando limitação de cerca de 70% da capacidade laboral, em caráter parcial e permanente, sendo suficiente para caracterizar o direito ao benefício indenizatório, ainda que as sequelas sejam decorrentes de doença degenerativa agravada pelo trabalho.

5.

A existência de benefício anterior, reconhecido administrativamente pelo INSS como auxílio-doença acidentário, reforça o nexo causal e a condição de segurado na data do evento, não havendo prova em sentido contrário apta a elidir tal circunstância.

6.

Não prosperam as teses recursais quanto à ausência de acidente típico ou equiparado e à alegada falta de qualidade de segurado, pois o conjunto probatório e a perícia judicial corroboram os fundamentos da sentença.

7.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio originário, descontando-se apenas o período de percepção de benefício por tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a concessão do auxílio-acidente, basta a comprovação de redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, ainda que decorrente de doença degenerativa agravada pelo labor, desde que presente o nexo causal.

2.

O laudo pericial judicial, corroborado por outros elementos probatórios, prevalece para fins de reconhecimento do direito ao benefício indenizatório.

3.

O termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do benefício originário, ressalvado o período de eventual percepção por tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 20, 26, 86; CPC/15, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, ApCiv 5188531-38.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Maria Lucia Lencastre Ursaia, j. 12.11.2020; TJ-RJ, Apelação 0278348-79.2019.8.19.0001, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 01.02.2022.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por Elias Aranha Monteiro, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia ré ao pagamento do benefício de auxílio-acidente.

Historiando os fatos, Elias Aranha Monteiro ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sofreu acidente de trabalho, vindo a suportar sequelas que repercutem em sua capacidade laboral.

Pleiteou a concessão do benefício previdenciário cabível, especificamente o auxílio-acidente, em virtude da redução de sua capacidade para o trabalho habitual. Na inicial, sustentou que, em decorrência do acidente, ficou com sequelas permanentes que o impossibilitaram, de modo parcial, para o desempenho das atividades laborativas, apresentando documentação médica e requerendo a produção de provas periciais e testemunhais. Ao longo da instrução, houve apresentação de contestação pelo INSS, instrução probatória e realização de perícia médica judicial, além de laudos médicos particulares acostados aos autos.

O autor requereu, ao final, a procedência do pedido para que lhe fosse concedido o benefício previdenciário, com o pagamento retroativo a partir da cessação do benefício anterior, bem como o abono anual, além do arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência e a confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 2263245

7 - Pág. 1 a 2), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação acidentária ajuizada por ELIAS ARANHA MONTEIRO de CPF nº 721.109.962-34, para condenar o INSS a lhe pagar:

a) Auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário-de-benefício a ser apurado em regular execução, a partir da data do dia seguinte ao da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido, vedada a cumulação com benefício de aposentadoria e observada a prescrição quinquenal;

b) Abono anual (Lei nº 8.213/91, artigo 40).

A renda mensal inicial do benefício deve ser calculada observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. Os valores devidos pelos benefícios em atraso deverão ser corrigidos e compensados na mora nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Condeno o réu a arcar com os honorários de sucumbência. A presente sentença, porém, é ilíquida. Por esta razão, reservo à liquidação a fixação da verba honorária, em consonância com o disposto no artigo 85, §4º, II do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos à Superior Instância para o reexame necessário.

Extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC."

Posteriormente, Elias Aranha Monteiro opôs Embargos de Declaração (ID 22632458 - Pág. 4 a 10), alegando obscuridade quanto à data inicial do benefício, a necessidade de fixação do percentual dos honorários de sucumbência e questionando a concessão do auxílio-acidente, por entender mais adequado o auxílio-doença acidentário.

O juízo acolheu parcialmente os embargos (ID 22632464), esclarecendo que o termo inicial do benefício seria o dia seguinte à cessação do auxílio originário, excluindo-se o período em que o autor percebeu benefício por tutela antecipada. Quanto aos honorários, o juízo ratificou o entendimento de que a sentença é ilíquida, devendo a verba ser fixada na liquidação, nos termos do art. 85, §4º, do CPC. Em relação à espécie de benefício, asseverou que, ante a constatação de patologia parcial e permanente, era cabível o auxílio-acidente, benefício de índole indenizatória, em consonância com a perícia e o contexto probatório dos autos.

Inconformado com a sentença, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS interpôs recurso de apelação (ID 22632467). Nas razões recursais, inicialmente, o apelante suscita a ausência de acidente de qualquer natureza, requisito essencial para a concessão do benefício de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, ressaltando que, no caso concreto, não restou comprovada a existência de acidente típico ou equiparado.

O INSS destaca que o laudo pericial concluiu pela redução da capacidade laboral do autor, mas associada a doença degenerativa, sem que se tenha fixado o nexo causal com evento acidentário, tampouco com exposição a agentes exógenos físicos, químicos ou biológicos de forma traumática, conforme exige a legislação previdenciária e o entendimento pacificado pela TNU no Tema 269.

O recorrente sustenta, ainda, que doenças degenerativas, como aquelas diagnosticadas no recorrido, não se enquadram no conceito legal de acidente, não podendo, portanto, dar ensejo ao benefício de auxílio-acidente. Para reforçar suas teses, o apelante invoca a necessidade de que a redução da capacidade laboral decorra de evento súbito e traumático, distinguindo a hipótese de doenças comuns ou degenerativas daquelas relacionadas a acidente de trabalho. Argumenta, também, que a legislação distingue acidente e doença, exigindo a efetiva comprovação do primeiro para a concessão do benefício.

Ademais, o INSS sustenta que não restou comprovada a qualidade de segurado do autor na data de início da incapacidade, circunstância que, segundo o apelante, obsta a concessão do benefício pleiteado, invocando as exigências do art. 15 da Lei nº 8.213/91 quanto à manutenção da qualidade de segurado e afirmando que não foi possível identificar, no laudo pericial, a data exata do início da incapacidade laborativa.

O recorrente requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedentes os pedidos formulados por Elias Aranha Monteiro.

Em contrarrazões (ID 22632472), Elias Aranha Monteiro defende, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que comprovou sua hipossuficiência nos autos.

Impugna, ainda, a conduta processual do apelante, imputando-lhe litigância de má-fé pelo manejo de recurso com intuito procrastinatório e alteração da verdade dos fatos. No mérito, sustenta que restou plenamente comprovada a existência de acidente de trabalho, o nexo causal e a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, com amparo em laudos médicos e na perícia judicial, que atestou, inclusive, incapacidade limitada em torno de 70% (setenta por cento).

Destaca, ainda, o histórico de cessação e reativação dos benefícios por parte do INSS, mencionando prejuízos de ordem alimentar e social advindos da descontinuidade dos pagamentos, bem como a existência de laudos médicos que atestam a permanência das patologias originárias, especialmente aquelas relacionadas à coluna vertebral (CID M51.1 e M54.5), com comprometimento funcional irreversível.

Requer, ao final, a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à data de início do benefício e ao percentual do auxílio-acidente, bem como a aplicação de penalidades em razão da litigância de má-fé por parte do recorrente.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 22907566, recebi o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Por fim, a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, em parecer de ID 26297893, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, reconhecendo a regularidade formal e a admissibilidade recursal.

No mérito, destacou a necessidade de análise detida dos elementos probatórios constantes nos autos, especialmente do laudo pericial, opinando pelo desprovimento do recurso. Assim, pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau em favor do autor, Elias Aranha Monteiro, nos termos da manifestação conclusiva lançada nos autos.

É o relatório.

VOTO

Estando presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso. Assim, passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado por ELIAS ARANHA MONTEIRO para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, a partir da data do dia seguinte ao da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido.

No mérito, adentra-se a análise da controvérsia central posta em exame, qual seja, a existência ou não dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, com especial enfoque na alegada ausência de acidente de qualquer natureza ou equiparado, bem como na caracterização do nexo causal entre o quadro incapacitante e eventual acidente de trabalho.

De início, importa salientar que a sentença de origem, de maneira criteriosa, lançou fundamentos sólidos e alinhados com a prova pericial produzida nos autos, a qual revelou que o autor apresenta patologia enquadrada sob o CID M51.1 – transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia –, geradora de incapacidade laboral parcial e permanente, com limitação funcional em cerca de 70% (setenta por cento).

Ressaltou o juízo
a quo
que, embora a incapacidade não seja total, o esforço despendido pelo segurado para o exercício das atividades habituais restou comprovadamente aumentado, configurando, assim, a redução da aptidão laboral exigida para o reconhecimento do direito ao benefício de índole indenizatória.

O laudo pericial, analisado em cotejo com a documentação médica constante dos autos, deixou patente que as limitações decorrem de patologia que, embora classificada como degenerativa, apresenta agravamento e repercussão direta sobre as funções laborativas do segurado, compatível com a definição legal de doença equiparada a acidente de trabalho nos moldes do artigo 20 da Lei 8.213/91, sobretudo quando agravada ou desencadeada pelas condições do labor.

A jurisprudência consolidada admite que, para o fim de concessão do auxílio-acidente, basta a comprovação de que a sequela, ainda que parcial e permanente, reduz de modo sensível a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado, não sendo necessária a total e definitiva inaptidão para o labor, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTIGO 42, CAPUT E § 2.º DA LEI N.º 8.213/91. INCAPACIDADE PREEXISTENTE À FILIAÇÃO. AGRAVAMENTO DA LESÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 2. A parte autora demonstrou o surgimento de progressão ou agravamento de sua enfermidade, não obstante a incapacidade ser oriunda da doença que foi acometida antes de ser filiada ao RGPS. 3. Apelação do INSS não provida. (TRF-3 - ApCiv: 51885313820204039999 SP, Relator.: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 12/11/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DOENÇA DEGENERATIVA. CONCAUSA. 1- Laudo pericial que constatou que o apelante é portador de patologia degenerativa, de origem não ocupacional, mas efetivamente agravada pelo trabalho que atuou como concausa. 2- A existência de prova de que a redução da capacidade laborativa do segurado resulta de lesão ocorrida por acidente de trabalho, ao qual se equipara a concausa, configura o direito ao benefício previdenciário. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0278348-79.2019.8.19.0001 202100196935, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/02/2022, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/02/2022)

No caso em apreço, a própria autarquia previdenciária, em momento anterior, reconheceu administrativamente a concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho ao autor, circunstância que evidencia o reconhecimento do nexo causal e da condição de segurado na data do evento, circunstância não infirmada por elementos concretos que pudessem elidir tal constatação.

As razões recursais sustentadas pelo INSS, ao alegar ausência de acidente e questionar o enquadramento legal da doença, não encontram respaldo no conjunto fático-probatório dos autos, tampouco infirmam a conclusão pericial acerca da existência de incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual.

De igual modo, não prospera o argumento de ausência de qualidade de segurado à época da incapacidade, uma vez que a análise probatória aponta para a manutenção da condição de segurado à época do surgimento e agravamento das lesões, circunstância corroborada pela sucessão de benefícios concedidos e pela ausência de elementos capazes de infirmar tal constatação.

No tocante ao termo inicial do benefício, merece integral acolhimento o esclarecimento prestado em sede de embargos de declaração, que fixou como marco o dia seguinte à cessação do benefício originário, descontando-se apenas o período em que o autor percebeu benefício por força de tutela antecipada, em respeito à vedação ao recebimento simultâneo de prestações de mesma natureza.

Por oportuno, observa-se que a manifestação ministerial de segundo grau opinou de modo claro e expresso pelo desprovimento do recurso de apelação, reconhecendo que a sentença está fundada em prova pericial idônea e na correta aplicação dos preceitos legais que regem a matéria, especialmente no que tange ao reconhecimento da redução da capacidade laboral e do nexo causal entre a atividade laboral e as patologias apresentadas.

Ressalta o parecer do Ministério Público que não há elementos nos autos aptos a infirmar o direito do autor ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, devendo ser mantida a r. sentença em todos os seus termos.

Diante de todo o exposto, constata-se que a sentença recorrida apreciou corretamente a matéria e solucionou adequadamente a controvérsia, amparando-se em prova técnica conclusiva e nos dispositivos legais incidentes, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSS, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025